Tribunal: TJMT
Processo: 1020236-75.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020236-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.061.432-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 051.209.381-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – CONTINUIDADE DA CONSTRIÇÃO NA FASE DA PRONÚNCIA – ALMEJADA REVOGAÇÃO – I – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO DECRETO – DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – II – EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE INÉRCIA DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – III – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

I – Se o paciente permaneceu preso durante a primeira fase do rito do Tribunal do Júri e ainda persiste o
periculum libertatis
, apresenta-se legítima a manutenção da cautela extrema na decisão de pronúncia, dada a demonstrada gravidade
in concreto
da conduta criminosa, as reiteradas práticas delitivas no âmbito da violência doméstica e contra a mesma vítima e as incursões pretéritas do paciente na seara criminosa. Tais fatores, por revelaram sua periculosidade quando em liberdade, autorizam a custódia processual com vistas a acautelar a ordem pública;

II – Se o órgão acusatório vem se manifestando dentro dos prazos legais e o magistrado tem impulsionado o feito sempre que instado a fazê-lo, não há falar-se em excesso injustificado de prazo para encerramento da ação penal, especialmente quando não evidenciado qualquer descaso do órgão ministerial e/ou do juízo singular e já prolatada a sentença de pronúncia, de modo, a incidir, na hipótese, o enunciado n.º 21 da súmula do STJ (
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução)
;

III
– Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Jeferson Alves de Oliveira
, contra ato do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que na
decisão de
pronúncia
,
manteve a prisão
preventiva do Paciente.

O Impetrante alega:
I)
fundamentação inidônea do decreto cautelar, ante a falta de demonstração dos respectivos pressupostos;
II)
excesso injustificado de prazo da prisão preventiva; e III) suficiência
de medidas cautelares diversas da prisão a demonstrar a sua desnecessidade.

Ressalta também
que o paciente é tecnicamente primário, uma vez, que “
a suposta condenação com trânsito em julgado
”, citada na sentença de pronúncia como registro criminal pretérito, teve os efeitos da execução penal suspensos, por meio de liminar em
Habeas Corpus

1016997-63.2020.8.11.0000,
concedida pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

Requereu, pois,
in limine
, a expedição do competente Alvará de Soltura, para que o Paciente aguarde o desfecho do processo em liberdade. No mérito
, aguarda a concessão da ordem, em definitivo.

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 59990956).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 60702973).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme parecer, cujo sumário segue em transcrição livre (Id. 63351472):

Sumário:
Habeas corpus
– Tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, II, IV e VI, e §7º, c/c art.14, II, ambos do CP) – Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia - Alegação de falta de fundamentação na manutenção da segregação cautelar - Sustenta que o paciente encontra-se enclausurado há pelo menos 364 dias, sem que existam razões concretas para a prisão - Pretende ser colocado em liberdade com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Alegações improcedentes - Decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada - Imprescindibilidade da medida extrema demonstrada –
Segregação ainda se faz necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima – Paciente descumpriu medidas protetivas e supostamente tentou ceifar a vida de sua ex-amásia
– Constrangimento ilegal inexistente – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020